Tribunal: TJDFT
Processo: 0010573-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010573-16.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ELIENE VIDIGAL DE OLIVEIRA, HELIO ANTONIO SOARES, MARIA HELENA MARQUES QUIRINO SILVA, EURIPA LOURENCO SOUZA, JOAO CARLOS CEQUINE, PEDRO LUCIANO PENA ROCHA OLIVEIRA, ROGERIO CARNEIRO, EDNA FREITAS PORTAL E SILVA, OLAVO SILVA, JOAO LUIZ COSTA DE OLIVEIRA, RICARDO DE MOURA LOPES, SYLVIO BELLINELLO, FRANCISCO SOARES CORREIA LIMA FILHO, PAULO EDMUNDO TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, LAIR LEVI BUARQUE, CELESTE MARIA SOUSA RIBEIRO, JOSE BUARQUE DE SAMPAIO NETO, LENA TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, ELINE LEVI PARANHOS, MONICA LEVI FERNANDES, GUSTAVO EMANUEL DE OLIVEIRA FERNANDES, SONIA TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, ESPÓLIO DE ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA REPRESENTANTE: MARLENE FRANCISCA DA SILVA PINTO DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste acerca da petição de ID 15506536. Ademais, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas também em nome do advogado MÁRIO CAMPOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/PR 15.789. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031